Tribunal: TJDFT
Processo: 0751238-42.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751238-42.2023.8.07.0001 RECORRENTE: KEZIA ARAÚJO NOVAES CARNEIRO RECORRIDA: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DÍVIDAS PRESCRITAS INSERIDAS NOS PORTAIS “SERASA LIMPA NOME” E “QUERO QUITAR”. ILEGALIDADE. AUSÊNCIA. PLATAFORMAS DIGITAIS RESTRITAS E INACESSÍVEIS A TERCEIROS. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO AO “SCORE” DA CONSUMIDORA OU À SUA IMAGEM NO MERCADO FINANCEIRO. 1. O “Serasa Limpa Nome” é uma plataforma digital que aproxima credores e devedores, para, querendo, realizar acordo acerca das contas atrasadas, o que não se confunde com a negativação do consumidor junto a órgão de proteção ao crédito. 2. Da mesma forma, o portal “Quero Quitar” também corresponde a ferramenta apta a viabilizar a negociação de dívidas que ficam reservadas e restritas ao âmbito dos contratantes (credor e devedor), mediante acesso voluntário e utilização de senha cadastrada previamente, inexistindo divulgação pública dos dados cadastrados para terceiros. 3. A inscrição do nome da devedora nas plataformas “Serasa Limpa Nome” e “Quero Quitar”, que são sistema de acesso voluntário, restrito e indisponível a terceiros, não acarreta danos à imagem da consumidora no mercado financeiro, tampouco prejuízo ao seu “score” de crédito, pois corresponde a método razoável e não abusivo de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, que não caracteriza ato ilícito. 4. Recurso de apelação desprovido. A recorrente alega violação aos artigos 43, §5o, do Código de Defesa do Consumidor, e 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019 (Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD), insurgindo-se contra a indevida manutenção de seu nome em plataforma de proteção ao crédito que contenha cadastro de dados de consumidores (SERASA LIMPA NOME) por dívida prescrita há mais de 5 (cinco) anos. Pede a exclusão de seu nome da referida plataforma por configurar verdadeira restrição ao crédito da insurgente. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com ementa de julgado do TJSP. Em sede de contrarrazões, a recorrida requer seja anotado na contracapa dos autos, exclusivamente, o nome do Dr. NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/DF 25.136-A. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 43, §5o, do CDC, e 6o, inciso IX, da Lei 13.853/2019. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Inclusive, esse é o entendimento da Corte Superior: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com indenização por danos morais, objetivando a declaração de inexigibilidade dos débitos em razão da prescrição para a cobrança e a determinação de que a ré remova o nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito, além da condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais. 2. Uma vez prescrita a dívida, mostra-se ilícita sua cobrança não apenas em juízo, mas também nas vias extrajudiciais, pois, nos termos do entendimento mais recente desta Turma, "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023). 3. A inclusão do nome do devedor no portal Serasa Limpa Nome não pode caracterizar, nem mesmo de forma indireta, cobrança extrajudicial nem impactar o seu score, tendo em vista caracterizar-se como plataforma destinada à renegociação entre o consumidor e o credor (REsp n. 2.082.766, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023; REsp n. 2.100.422, Ministra Nancy Andrighi, DJe de 7/11/2023), e não como cadastro negativo. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.475.479/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/3/2024, DJe de 14/3/2024). Determino seja anotado na contracapa e/ou habilitação nos autos eletrônicos exclusivamente o nome do advogado NELSON WILLIANS FRATONI RODRIGUES, OAB/DF 25.136-A. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025